Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015946-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO E CONDENOU OS RECUPERANDOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FIXAÇÃO DO VALOR EM CONFORMIDADE COM O §2o, DO ART. 85, DO CPC – REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS COM BASE NO §8o, DO ART. 85, DO CPC – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”
(REsp 1197177/RJ)

Acerca do valor dos honorários advocatícios em Habilitação de Crédito, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o §8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no 1004879-41.2020.8.11.0037 ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou extinto sem resolução de mérito o feito e condenou a empresa agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que é de R$1.030.000,00, nos termos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões os recorrentes contestam a imposição de pagamento de verba honorária sucumbencial à recorrida, pleiteando a exclusão desta obrigação. Subsidiariamente, insurgem-se contra o valor fixado, pugnando pela fixação por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 139196178).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 140796751).

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão do descumprimento do art. 1.018, § 2o, do CPC. No mérito, refuta
in totum
as alegações da empresa recorrente (ID 145351656).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 149352669).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar parcialmente.

Inicialmente, esclareço que deixo de analisar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC suscitada pelos recorridos. A obrigação de informar a interposição de agravo de instrumento perante tribunal de Justiça ao Juízo
a quo
só é necessária para processos que tramitam em formato físico, não sendo o caso dos autos, que são digitais e tem seu curso pela plataforma do PJE.

Prosseguindo, como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado colacionado pelo representante do
parquet
:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na presente demanda, a empresa recorrente em RJ apresentou Impugnação à Habilitação de Crédito em face da parte recorrida.

Essa impugnação, contudo, fora julgada extinta sem resolução de mérito, o que resultou na correta imposição do ônus processual em seu desfavor.

De outra banda, com relação ao valor dos honorários advocatícios fixado pelo juiz singular, este e.Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido;
todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido
.” (TJ-MT 10096273320208110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (grifo nosso)

A par do exposto, bem asseverou o i. representante ministerial:

“Na situação em tela, o incidente visava a habilitação de um crédito para que restasse submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial, o que foi indeferido em razão de sua natureza extraconcursal.

Evidente, portanto, que não houve condenação nem obtenção de proveito econômico por qualquer das partes, substancialmente, porque a existência do crédito, propriamente dito, ou a importância devida são questões a serem resolvidas pelas vias ordinárias.

A controvérsia foi resolvida nos limites do que cabia à hipótese, ou seja, se a satisfação do alegado crédito ocorreria por meio do plano de recuperação ou nos termos originalmente contratados, circunstância que denota a impossibilidade de assimilação do valor a ele atribuído como equivalente ao proveito econômico obtido.

(...)

Contudo, na situação concreta, a agravante não atribuiu valor à causa e sua omissão não foi objeto de apreciação na instância de origem, fosse por provocação dos agravados ou por atuação oficiosa do juízo, conforme preconizam os arts. 292, §3o e 293 do CPC.

Assim, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais aplicável à hipótese, cuja superação configura pressuposto para a admissão do arbitramento por equidade, depende de prévia regularização e, diferentemente do obtemperado na petição recursal, ainda que precluso para os agravados, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão pro judicato.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorridos no valor R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023